Tribunal: TJMT
Processo: 1025297-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025297-14.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018916-87.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: move A. C. O. representado por seus genitores GISELE DE OLIBEIRA GONÇALVES BARBOSA E ALEX SANDRO CAMPOS BARBOSA
Proc. origem n° 1046233-34.2020.8.11.0041
3a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência, que lhe move A. C. O. representado por seus genitores GISELE DE OLIBEIRA GONÇALVES BARBOSA E ALEX SANDRO CAMPOS BARBOSA, ora agravado, para o fim de determinar que a requerida autorize e custei as consultas médicas psiquiátricas, bem como os tratamentos em Psicologia ABA/MODELO DENVER indicados, em Fonoaudiologia, ABA/Análise Aplicada do Comportamento, em Terapia Ocupacional (TO) Neuroevolutivo/BOBATH, Fisioterapia Equoterapia e Musicoterapia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tudo dentro das especificações indicadas no receituário médico/laudo medico, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Busca a revogação da tutela concedida, porquanto afirma não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS.
Assevera que o quadro clínico do agravado não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo.
Discorre sobre a taxatividade do ROL da ANS, limites contratuais e afirma que se mantido o custeio do tratamento há que ser limitado aos valores que a operadora pagaria em sua rede credenciada pelos métodos tradicionais.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
O agravado tem 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias específicas para o seu desenvolvimento cuja concessão da tutela é objeto da decisão agravada a qual à agravante busca suspender até o julgamento definitivo do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal, máxime por se tratar de paciente com 3 anos de idade cuja arguição de necessidade do tratamento e seus benefícios mostram-se relevantes.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, especialmente por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator